Tribunal: TJDFT
Processo: 0709558-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709558-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICK LOBO SUDRE AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERICK LOBO SUDRE em face de decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Indenizatória no 0715756-15.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de aplicação de multa. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a agravante sustenta que o recurso objetiva justamente a deflagração da fase de cumprimento de sentença, razão pela qual deve ser conhecido. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de aplicação de multa, formulado pela parte autora, por descumprimento de decisão judicial que compeliu o banco réu a “abster-se de efetuar ligações telefônicas, enviar mensagens de texto ou utilizar qualquer outro meio de comunicação com o fim de ofertar produtos e/ou serviços bancários para o autor, sob pena de incidir multa cominatória no valor de R$ 500,00 por evento”. O artigo 815 do Código de Processo Civil preceitua que, quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo. Na hipótese dos autos, a sentença de ID 58600168 não fixou prazo para o cumprimento da obrigação dirigida à parte ré, de não mais efetuar ligações telefônicas, enviar mensagens de texto ou utilizar qualquer outro meio de comunicação com o fim de ofertar produtos e/ou serviços bancários para o autor. Assim, além da necessária intimação pessoal da parte ré para cumprir a obrigação de fazer (ou não fazer), sobretudo quando fixadas astreintes, no presente caso, verifica-se a necessidade de fixação de prazo para que o banco réu adotasse as medidas adequadas para o devido cumprimento da obrigação. Isso não ocorreu nos autos, pois a parte autora limitou-se a requerer a aplicação de multa, sem deflagrar a fase executiva, apresentando o competente pedido de cumprimento de sentença, para que fossem adotadas as medidas pertinentes, com o intuito de intimar a parte ré pessoalmente e conceder-lhe prazo para cumprimento da obrigação. Nesse sentido, emerge o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça expresso no enunciado da Súmula no 410, o qual assevera que a "prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Ademais, conquanto a súmula supramencionada tenha sido editada em 2009, tal entendimento mantem-se pujante em nosso ordenamento jurídico pátrio, consoante recente julgado da própria Corte da Cidadania. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O atual entendimento consolidado pela Segunda Seção deste Sodalício é no sentido de ser obrigatória a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de sentença, porquanto constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a vigência da Lei 11.232/2005. Precedentes. 2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Súmula 410 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1761683/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) Na mesma linha de raciocínio, segue o posicionamento do e. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES PELO NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. MULTA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. É necessária a intimação pessoal da parte sucumbente para que cumpra a obrigação de fazer (ou não fazer), sobretudo quando há fixação das astreintes, nos termos do art. 815 do CPC e do Enunciado da Súmula 410 do STJ. 2. Embora a Súmula 410 tenha sido editada em 2009, tal entendimento continua no ordenamento jurídico em vigor, consoante recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1308536, 07156334320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, no caso vertente, verifica-se que não houve a apresentação do pedido de cumprimento de sentença e, consequente, intimação pessoal do banco réu para cumprimento da obrigação imposta. Contudo, há manifestações nos autos dando conta do cumprimento espontâneo da obrigação pelo banco réu, após a parte autora requerer aplicação de multa por simples petição nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO todos os pedidos de aplicação de multa formulados pela parte autora, por não ter deflagrado a fase executiva para compelir a parte ré ao cumprimento da obrigação. Esclareço, ainda, que a presente decisão não impede a parte autora de apresentar o devido pedido de cumprimento de sentença para alcançar o resultado prático obtido em sentença. No mais, fica a parte autora intimada a fornecer os dados bancários para transferência do valor depositado pela parte ré no ID 69538679, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como requerer o que entender por direito. Intimem-se. (Destaquei) A aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial não tem amparo em nenhum dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Importante salientar que a fase de cumprimento de sentença não fora iniciada e própria decisão agravada esclarece sobre a possibilidade ao agravante. Apesar de alegar que o recurso objetiva justamente iniciar o cumprimento de sentença, razão pela qual deveria ser conhecido, em verdade, esse pedido não fora realizado no recurso; portanto, não prospera tal argumento. O agravante objetiva exclusivamente a aplicação de multa ao agravado. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso em análise, o feito encontra-se sentenciado, ao que parece, basta que o agravante inicie corretamente a fase de cumprimento de sentença, não estando presente qualquer urgência. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu o recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095049, 07166087020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2021 18:12:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador